Tribunal: TJBA
Processo: 8024187-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024187-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEX DOUGLAS RAMOS REIS Advogado(s): PALOMA FERRAZ DE JESUS APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – MERO INCONFORMISMO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. II - No caso, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a matéria relativa à comprovação do débito foi expressamente analisada, sendo concluído que a simples juntada de faturas não é suficiente para demonstrar a contratação dos serviços pelo consumidor. III - Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando manejados com propósito meramente infringente. IV - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024187-49.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ALEX DOUGLAS RAMOS REIS e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.